Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-36.2021.8.14.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800677-36.2021.8.14.0053

RECORRENTE: TIAGO SANTOS SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (VÍTIMA JEFERSON). ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR 02 (DUAS) VEZES (VÍTIMAS FELIPE E JOSUEU). ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O afastamento da qualificadora (motivo fútil) só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.
In casu
, há provas suficientes de que o crime teria sido motivado por disputa entre facções criminosas, mais precisamente entre o Comando Vermelho – CV e o Primeiro Comando da Capital – PCC, o que, por ora, denota a adequação da apreciação da mencionada qualificadora perante o Tribunal do Júri. Fortalecendo esse entendimento, o acusado, em seu
interrogatório judicial
, afirmou que estava sendo ameaçado por 01 (uma) das vítimas.

2. Embora o acusado tenha afirmado que os disparos foram efetuados em razão de perseguição realizada pelas vítimas, diante do desentendimento antigo, seu depoimento apresentou incongruências/ contradições que impedem, nesse momento processual, o afastamento da circunstância em que a ação criminosa ocorreu. Havendo necessidade de incursão pelo campo probatório, com sopesamento e confronto de provas, o deslinde da matéria deve ser do Plenário do Júri, a quem compete julgar ou não a procedência da acusação, na forma do mandamento constitucional.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tiago Santos Silva
(nascido em
06 ou 09/09/1999
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
24/11/2022
, doc. ID 12763444 – págs. 513/523, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA,
Dr. Cristiano Lopes Seglia
, que o
pronunciou
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (
crime de homicídio qualificado consumado
) e no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado
),
por 02 (duas) vezes
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12763161 – págs. 118/119) que, no dia
23/06/2019
, por volta das 05h00min., na
Rua do Pedral
, às margens do rio Xingu, no município de São Félix do Xingu/PA, os denunciados
Tiago Santos Silva
, vulgo “Thiaguinho” e
José Samuel Pereira Santos
, vulgo “Transão”,
com uso de uma arma de fogo
, tentaram ceifar a vida das vítimas
Jeferson de Lima Nascimento
,
Josueu Pereira Pinheiro
, vulgo “Vitinho” e
Felipe Costa Souza
,
não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias as suas vontades
.

No dia e hora dos fatos, as vítimas estavam no calçadão do Pedral, localizado nas margens do rio Xingu, no momento em que estavam retornando para suas residências
foram surpreendidas pelos denunciados que se aproximaram em uma motocicleta
, a qual era pilotada por José, vulgo “Transão”,
estando como passageiro o denunciado “Tiaguinho”, o qual efetuou vários disparos de arma de fogo contra as vítimas
, atingindo Jeferson no tórax e Felipe na coxa, tendo a vítima Josueu conseguido correr, razão pela qual não foi atingido. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a unidade de pronto atendimento.

Segundo a denúncia, o motivo das tentativas de homicídio foi uma
disputa entre as facções criminosas do Primeiro Comando da Capital – PCC e Comando Vermelho – CV
, pois o denunciado Tiago é integrante do Comando Vermelho e tinha como alvo principal a vítima Josueu, pertencente ao PCC. As vítimas alvejadas passaram por exames de corpo de delito que atestaram o inequívoco perigo de vida ocasionando pelas condutas dos denunciados.

Em
28/01/2020
,
a denúncia foi aditada
(doc. ID 12763162 – págs. 153/155), tendo em vista
a informação do falecimento da vítima Jeferson de Lima Nascimento
, a qual evoluiu a óbito, em razão do disparo de arma de fogo efetuado pelo denunciado Tiago com a ajuda de seu comparsa José Samuel, passando a responder por
crime de homicídio consumado com relação a vítima citada (Jeferson), todos qualificados por motivo fútil e por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12763448 – págs. 529/534), a defesa requer o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
, vez que
a motivação foi a disputa entre facções criminosas
, vez que o recorrente Tiago seria integrante do Comando Vermelho e as vítimas do Primeiro Comando da Capital,
estando ausentes os elementos probatórios acerca do motivo da infração
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12763454 – págs. 542/546), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso interposto.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12763456 – pág. 553 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e pelo
imp
rovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 12862122 – págs. 558/560).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, vale destacar que, por não ter sido localizado para citação,
o processo foi desmembrado com relação ao acusado Tiago Santos Silva
, o qual gerou o
Processo nº 0800677-36.2021.8.14.0053
, conforme consta da
Certidão
(doc. ID 12763261 – pág. 341). O processo do acusado José Samuel Pereira Santos prosseguiu com a seguinte numeração:
0005307-42.2019.8.14.0053
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Do afastamento da qualificadora do motivo fútil.

No que concerne ao pleito da
exclusão da qualificadora (motivo fútil)
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. 2. Não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada para lesão corporal, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
.
3. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes sem amparo nos elementos dos autos, o que não ficou evidenciado nos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não o motivo fútil, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento
(TJPA. 8434964, 8434964, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-09).

Nesse caso, há provas suficientes de que
o crime teria sido motivado por disputa entre facções criminosas, mais precisamente entre o Comando Vermelho – CV e o Primeiro Comando da Capital – PCC
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação da mencionada qualificadora perante o Tribunal do Júri.

Fortalecendo esse entendimento, o acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 12763330 – págs. 403/407), afirmou que
estava sendo ameaçado por 01 (uma) das vítimas
, senão vejamos:

“(...) que tem conhecimento da acusação; que nesse dia estavam em uma festa; que essas pessoas (Jefferson e Vitinho) já estavam ameaçando a sua vida a um tempo; que o Vitinho tem várias passagens pela polícia; que estavam ameaçando tirar a sua vida; que ele e Samuel foram perseguidos; que estava com a arma porque usava para trabalhar no garimpo para caçar; que não tinha a intenção de tirar a vida de nenhum deles e causar mal a eles; que foi quem efetuou os disparos; que agiu na emoção e estava embriagada; que o Samuel estava pilotando a moto; que Samuel também já tinha sido ameaçado; que tinha a intenção de atirar apenas para afastar as vítimas; que não tinha a intenção de ferir; que atirou tanto na perna e na coxa de um deles; que realmente foi quem atirou; que não faz parte de facção; que juntamente com a Samuel queriam dar um susto nesses rapazes; que o Jefferson, o Felipe e o Vitinho são traficantes na cidade; que não sabe se eles fazem parte de facção; que quem estava pilotando a moto era ele; que quem deu os tiros foi o Samuel; que a arma era sua; que quem deu os disparos foi o Samuel; que quem estava pilotando a moto era ele; que Samuel deu os tiros para assustar os rapazes; que não teve nenhum planejamento, que foi na hora, no momento da emoção; que eles estavam seguindo os dois e o Samuel decidiu atirar e ele concordou; que levou a arma para a festa porque estava sendo ameaçado por essas pessoas; que eles o estavam ameaçando por confusão desde pequenos; que tinha uma intriga entre os rapazes; que moravam em bairros diferentes; que eles eram envolvidos em crime e ficaram o ameaçando; que no momento do medo o Samuel perguntou se poderia dar um tiro nos rapazes apenas para assustar e ele concordou; que a moto era do Samuel; que a moto era do Samuel e arma era sua; que estava pilotando a moto do Samuel e Samuel deu os tiros com sua arma; que não tem envolvimento de tráfico de drogas em São Félix; que já foi usuário de maconha; que os tiros foram por causa das ameaças antigas e porque estavam os perseguido; que pensaram que eles estavam armados e poderiam tentar contra a sua vida; que já teve desavença com as vítimas na boate Planetário; que uma vez brigou com o Vitinho e o Felipe na boate Planetário por causa de uma menina; que não aconteceu nenhuma agressão física; que a partir desse dia tiveram um conflito; que é verdade que pediu carona ao José; que pediu carona e foi quem foi pilotando a moto; que eram amigos de muito tempo; que era uma acostumado a pegar a moto deles; que não foi da forma que o Samuel disse na delegacia; que ele estava mentindo; que quem estava pilotando a moto era ele e quem deu os tiros foi o Samuel; que essas pessoas o perseguiam; que deu a arma pro Samuel e foi pilotando a moto; que não está jogando a culpa para o Samuel; que ele está jogando a culpa; que os dois cometeram o delito; que o Vitinho também está mentido; que realmente tem uma condenação por tráfico de drogas; que passou 20 dias preso; que acredita que seja provisório, que não foi condenado; que se for solto vai morar em Tucuruí, onde sua esposa mora; que é na Rua Bahia, bairro Jetasse; que não se recorda do número da casa; (...)que era quem estava pilotando a moto; que a moto era do Samuel; que o Samuel emprestou a moto; que o Samuel não sabia onde era sua casa, por isso foi pilotando a moto; que deu a arma para ele porque as pessoas poderiam o persegui-los; que o Samuel perguntou se poderia dar um tiro para assustar os rapazes; que confirmou; que o tiro foi para a assustar; que não se recorda bem, mas acredita que foram uns 3 tiros; que não se esconderam; que cada um ficou na sua casa; que a polícia foi atrás dos dois na casa de seus tios, mas não os acharam; (...)”.

Na fase da pronúncia vigora o
princípio

in dubio pro societate
, ou seja, existindo
dúvida
quanto ao crime ou suas circunstâncias, deve-se submetê-las à apreciação do tribunal popular.

A decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória em face do
princípio da correlação
e, por essa razão, não existindo prova de que o réu não cometeu o crime mediante a qualificadora, esta deve ser mantida para ser analisada pelo Plenário do Júri. Assim, há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil, vez que
seria motivado por uma briga/ disputa de facções criminosas
.

Embora o acusado tenha afirmado que os disparos foram efetuados em razão de perseguição realizada pelas vítimas, diante do desentendimento antigo,
seu depoimento apresentou incongruências/ contradições que impedem, nesse momento processual, o afastamento da circunstância em que a ação criminosa ocorreu
. Havendo necessidade de
incursão pelo campo probatório
, com sopesamento e confronto de provas,
o deslinde da matéria deve ser do Plenário do Júri
, a quem compete julgar ou não a procedência da acusação, na forma do mandamento constitucional.

Dessa forma, o Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da
dúvida
, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por prequestionada a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Tiago Santos Silva
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023